Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Investe-se, na impetração, contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado com fundamento no risco de contaminação pelo COVID-19 e por excesso de prazo na formação da culpa. O pedido foi indeferido pelo Órgão Colegiado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, com a seguinte fundamentação (ID 15508555): “A Defesa de [A. B. S.] requereu a revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do coronavírus, causador da COVID-19 (ID no 59931565). Juntou documentos (ID n 59931567). A Defesa apresentou novo pedido requerendo a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares, com fundamento em prisão domiciliar concedida a Dalila Pereira da Silva (ID no 60310539). Novamente, o Parquet oficiou pelo indeferimento (ID no 60351189). É o diminuto relato DECIDIMOS. O requerente encontra-se preso no delito em apuração nos autos no 0703935-23.2019.8.07.0017, acusado de participação nas atividades da organização criminosa “Comboio do Cão”. Na ação penal, a necessidade de sua prisão já foi reapreciada, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, por decisão saneadora colegiada datada deste mês de março, mantida a segregação cautelar. Relembro que a custódia cautelar do requerente foi analisada por diversas vezes, conforme se verifica nas decisões de ID no 42771282, 44429899, 48097980 e 55472893, esta última também recente. Por fim, não há que se falar em igualdade de tratamento entre acusados nas ações penais do “Comboio do Cão”, uma vez que grande parte dos corréus encontra-se preso e os soltos ou em regime domiciliar ostentam situação pessoal e processual diferentes, bem como exerceriam funções distintas no âmbito do grupo criminoso. Quanto ao COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação no 62, de 17/3/2020, propondo orientações a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais até o dia 30/4/2020. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, a fim de evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema, onde ainda não há registros conhecidos de nenhum caso de contaminação. Destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o requerente não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Complemente-se que o prontuário juntado pela Defesa não indica acompanhamento médico recente e não aponta para a existência de doença crônica ou condição que possa enquadrar o requerente em grupo vulnerável ao coronavírus. Fortes nessas razões, INDEFERIMOS o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou CONVERSÃO em PRISÃO DOMICILIAR de [A. B. S.] devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Intimem-se. Riacho Fundo - DF, 30 de março de 2020”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação do COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No tocante ao alegado excesso de prazo, trata-se de processo complexo, com imputações graves, inúmeras diligências e dezenove réus com procuradores distintos. Acresça-se que o paciente foi denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. E, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da aludida Lei, o prazo para a instrução criminal, preso o acusado, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 13 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator